Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728564-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ALNOÍSA DE FARIA COELHO e ATLAS HOLDING LTDA contra decisão que deferiu o pedido intervenção no recurso para realização de sustentação apresentado por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO, na qualidade de terceiros interessados no julgamento do recurso, enquanto sócios da segunda embargante. Sustentam os embargantes haver omissão e obscuridade na decisão agravada ao deferir a intervenção de terceiros no litígio, sem prévia oitiva das partes do processo, a teor do que dispõe o art. 120 do CPC, e antes que o pedido de intervenção de terceiros fosse apreciado nos autos de origem. Destacam que o processo de origem encontra-se em segredo de justiça, "onde fatos graves são noticiados, sendo totalmente temerário conceder o pedido de intervenção a supostos interessados no feito antes da manifestação das partes a respeito do pedido de assistência." Ao final, requerem o "conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando as questões apresentadas, para determinar que eventual pedido de assistência e intervenção de terceiros seja avaliado somente após o prazo para apresentação de impugnação pelas partes, conforme estabelecido no artigo 120 do Código de Processo Civil." É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Consoante relatado, os embargantes alegam haver omissão e obscuridade na decisão agravada ao deferir a intervenção de terceiros no litígio, sem prévia oitiva das partes do processo, a teor do que dispõe o art. 120 do CPC, e antes que o pedido de intervenção de terceiros fosse apreciado nos autos de origem. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória, pois, ao contrário do sustentado pelas recorrentes, a decisão agravada não apreciou o pedido de intervenção de terceiros no litígio que tramita perante o Juízo de origem, o que ainda pende de resolução nos autos da ação movida pelos agravantes. Destaco que a decisão agravada foi proferida depois de incluído o agravo de instrumento em pauta para julgamento, com o único objetivo de viabilizar a realização de sustentação oral pelos terceiros, dado o evidenciado interesse no julgamento do recurso. As embargantes devem atentar que se trata de agravo de instrumento interposto por estas contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da "ação anulatória de averbação de ata de assembleia de sociedade empresária limitada" ajuizada contra a JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicado pelos recorrentes, pelo qual visam anular averbação da ata de assembleia de sócios da segunda embargante, que alegam ter sido realizada mediante fraude. Ou seja a primeira embargante, sócia administradora da empresa segunda recorrente, pretende anular deliberação de sócios pela dissolução da sociedade, em ação movida exclusivamente contra a JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, sob alegação nulidade da averbação do ato societário. Nesse contexto, a decisão embargada, proferida depois de incluído o agravo de instrumento em pauta para julgamento, deferiu o pedido de sustentação oral apresentado por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO, na qualidade de terceiros interessados no julgamento do recurso, enquanto sócios da empresa ATLAS HOLDING LTDA. De fato, a decisão ora embargada se limitou a consignar que ser manifesto o interesse jurídico dos sócios da segunda embargante ATLAS HOLDING LTDA, já que o recurso visa obtenção de liminar sustando os efeitos da averbação da dissolução da empresa, objetivando tão somente viabilizar a realização de sustentação oral, enquanto pende de deliberação o pedido de intervenção de terceiros nos autos de origem. Nesse sentido é expresso o dispositivo da decisão impugnada: " Na hipótese, contata-se evidente interesse jurídico dos sócios em atuar como assistentes no feito, já que a postulação apresentada pela empresa e pela sócia agravante em face da Junta Comercial visa a anulação do registro de ata em que houve a deliberação pela dissolução da sociedade, de modo que hão há dúvidas sobre a possibilidade de haver repercussão na esfera jurídica dos demais sócios. Feita essa necessária ressalva, para a correta delimitação do objeto do recurso, defiro a intervenção de CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO no presente Agravo de Instrumento, na qualidade de terceiros interessados na resolução do litígio, assim como defiro o pedido de sustentação oral apresentado por seus patronos." Ou seja, a decisão embargada, apesar de ter adotado o art. 119 do CPC em sua fundamentação, não deferiu pedido de intervenção de terceiros no litígio originário, mas apenas intervenção no recurso para viabilizar sustentação oral, A resolução nessa sede recursal do incidente de intervenção de terceiros, matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento e ainda não apreciada na origem, representaria supressão de instância. Assim, não comporta conhecimento nessa sede recursal o pedido de intervenção de terceiros pendente de apreciação nos autos de origem, onde devem as recorrentes exercer o direito de defesa disposto no art. 120 do CPC. Com efeito, a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. Na hipótese a decisão agravada apreciou apenas o pedido de antecipação de tutela formulado pelas agravantes na inicial, inaudita altera pars, nada apreciando acerca da intervenção de terceiros, o que ainda pende de apreciação pelo Juízo da causa. Eventual irresignação das embargantes deve ser suscitada em eventual recurso contra decisão de primeiro grau que vier a resolver o pedido de intervenção de terceiros. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES ALEGADAS PELA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. I - As matérias suscitadas no agravo nem sequer foram analisadas no Juízo originário, seu exame nesta instância revisora configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. II - É por meio dos embargos à execução que a agravante-executada poderá alegar a inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917 do CPC. (...) (Acórdão n.1181563, 07080799120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. O pedido de nulidade da execução por suposta supressão da fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento quando não for alegado na ação originária, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1176925, 07062273220198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que não há óbice ao deferimento do pedido de sustentação oral apresentado por terceiros interessados em grau recursal, enquanto o pedido de intervenção de assistente litisconsorcial ainda pende de apreciação pelo Juízo da causa. Com efeito, nos termos da decisão ora embargada, mostra-se evidenciada a possibilidade de o julgamento do recurso interferir na esfera jurídica dos sócios que postularam a sustentação oral, caso acolhida a pretensão deduzida no recurso, de modo que o deferimento da participação desses sócios exclusivamente nesta sede recursal, para fins de viabilizar sustentação oral, encontra respaldo no art. 7o, do CPC, pois se presta a zelar pelo efetivo contraditório. Lava-se em conta, ainda, que o a legitimidade recursal de terceiro interessado prevista no art. 996 do CPC, e que ordenamento jurídico não afasta a possibilidade de intervenção no feito para realizar sustentação oral. Assim, mesmo que o Juízo da causa ainda não tenha apreciado o pedido de intervenção de terceiros, não se verifica óbice legal ao deferimento da intervenção de terceiro interveniente no bojo de agravo de instrumento em curso, para fins de viabilizar sustentação oral, de modo a prover a garantia do contraditório substancial, até que a questão incidental seja resolvida no processo originário. Nesse contexto, verifica-se que não há omissão ou obscuridade a serem sanadas na decisão embargada, proferida dentro dos limites de cognição próprios dessa fase recursal, restando inviabilizado o acolhimento da via aclaratória, que não se presta à reapreciação do decisum ou à formulação de pedido de reconsideração. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada, que legitimou a intervenção dos sócios da segunda recorrida exclusivamente no presente Agravo de Instrumento, na qualidade de terceiros interessados, para viabilizar a realização de sustentação oral postulada por seus patronos. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão de julgamento virtual, de modo a viabilizar a realização de sustentação oral pelas partes e pelos advogados dos terceiros CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator